Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600103-75.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS PONTA GROSSA (SOLIDARIEDADE /
Órgão julgador: RECORRENTE: COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS PONTA GROSSA (SOLIDARIEDADE /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600103-75.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600510-13.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600103-75.2020.6.16.0139,
que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e julgou
procedente a representação, e declarou que em 10/10/2020, por volta das 11 horas, os
Representados violaram o disposto no artigo 15, §3º da Resolução TSE 23610/2019; confirmou a
liminar outrora concedida, para que os Representados se abstenham de utilizar carros de som fora
das hipóteses legalmente previstas, sob pena de:(i) multas individuais de R$10.000,00 para cada
descumprimento verificado;(ii) apreensão do(s) carro(s) de som que viesse a ser utilizado(s)fora
dos parâmetros legais. Deferiu, ainda, o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral.
(Representação ajuizada pela Coligação Somos Todos Ponta Grossa em face da Coligação União
de Forças Ponta Grossa e de Marcio Adriano Pauliki, aduzindo que a data de 10/10/20, por volta das
11horas, na Rua Augusto Ribas, próximo à esquina com a Avenida Marechal Deodoro, região
central de Ponta Grossa, havia carro de som, sem placas de licenciamento, estacionado em vaga
reservada a idoso, reproduzindo músicas e mensagens referentes ao candidato e ora representado
Márcio Pauliki, em desconformidade com o disposto no art. 15, §3º, da Resolução 23.610/2019, do
TSE.). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS PONTA GROSSA
(SOLIDARIEDADE / REPUBLICANOS / PTB / PSL / PL /
PROS / PRTB / PTC / DEM / PATRIOTA) (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCIO ADRIANO PAULIKI (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17149
116
05/11/2020 15:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.756
RECURSO ELEITORAL 0600103-75.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS PONTA GROSSA (SOLIDARIEDADE /
REPUBLICANOS / PTB / PSL / PL / PROS / PRTB / PTC / DEM / PATRIOTA)
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: MARCIO ADRIANO PAULIKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0054081
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN
- OAB/PR0080064
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
RECORRIDO: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
- OAB/PR0060888
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL.
OFENSA À DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. DESCUMPRIMENTO DA
LIMINAR. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. OFENSA À AMPLA DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. CARRO DE SOM. CARACTERIZAÇÃO DE REUNIÃO.
ATENDIMENTO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 15, § 3º, DA RES. TSE Nº
23.610/2019 C/C O ART. 39, § 11, DA LEI Nº 9.504/97. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte impugna
especificamente os fundamentos da sentença.
Num. 17149116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 15:42:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515415954400000016565042
Número do documento: 20110515415954400000016565042

2. O eventual descumprimento da liminar, no caso concreto, deve ser
apreciado em procedimento próprio, conforme consignado em mandado de
segurança que discutiu tal fato.

3. Ausência de ofensa à ampla defesa e ao contraditório, porquanto não é
possível o aditamento à contestação ante a incidência da preclusão
consumativa.

4. A nova redação do art. 39, § 11, da Lei das Eleições, limitando a
utilização de carro de som apenas durante a realização de carreatas,
caminhadas, passeatas ou reuniões e comícios, pressupõe uma coletividade
de pessoas, máxime com a presença do candidato.

5.
É possível a utilização de carro de som em reunião externa de
campanha, na qual o candidato se encontra presente.

6. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, a
propôs a
COLIGAÇÃO SOMOS TODOS PONTA GROSSA
Representação Eleitoral nº 0600103-75.2020.6.16.01396 (id. 12309016) em face da
COLIGAÇÃO
UNIÃO
DE
FORÇAS
PONTA
GROSSA
(SOLIDARIEDADE/
e
REPUBLICANOS/PTB/PSL/PL/PROS/PRTB/PTC/DEM/PATRIOTA)
MARCIO PAULIKI,
candidato a Prefeito, sob o argumento de que estes veicularam propaganda em
desconformidade com o art. 15, § 3º da Res.-TSE nº 23.610/2019, mediante a reprodução de
jingles e músicas de suas campanhas eleitorais por meio de carro de som (Renault Duster),
desacompanhado de caminhada, passeata ou reunião. Requereu a concessão de liminar e, ao
final, o reconhecimento da irregularidade da propaganda, fixando-se multa inibitória,
instauração de procedimento por crime de desobediência (CE, art. 347), caso reiterada a
conduta e, mantendo-se recalcitrante, a apreensão do veículo utilizado como instrumento da
conduta lesiva.
Na sentença (id. 12310816), o JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL - PONTA
confirmou a liminar, julgando procedente a Representação para: i) declarar que, em
GROSSA
Num. 17149116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 15:42:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515415954400000016565042
Número do documento: 20110515415954400000016565042

10.10.2020, por volta das 11h, os representados violaram o disposto no art. 15, § 3º da
Res.-TSE 23.610/2019; ii) confirmar a liminar outrora concedida, para que os representados se
abstivessem de utilizar carros de som fora das hipóteses legalmente previstas, sob pena de: (a)
multas individuais de R$ 10.000,00 para cada descumprimento verificado; (b) apreensão do(s)
.
carro(s) de som que viesse a ser utilizado(s) fora dos parâmetros legais
Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral (id. 12311316)
alegando: i) cerceamento de defesa, porquanto o JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL - PONTA
não recebeu a defesa de id. 15764313; ii) que o carro de som fazia parte de um
GROSSA
evento da campanha do recorrente
, que consistia em caminhada e reunião
MARCIO PAULIKI
pelo Município de Ponta Grossa; iii) que o veículo ficou parado alguns instantes até que a
equipe retirasse o material de seu porta-malas; iv) que o recorrente
utiliza
MARCIO PAULIKI
carro som em suas caminhadas e reuniões com um microfone nas mãos para apresentar
propostas e pedir apoio político. Requereu o acolhimento da preliminar de nulidade da
sentença com o retorno dos autos à origem para que seja proferido novo julgamento,
levando-se em consideração a defesa de id. 15680463, ou, caso seja possível o julgamento de
.
mérito, que seja julgada improcedente a representação
.
A representante noticiou um descumprimento da liminar no id. 12311566
O
reconheceu o descumprimento da liminar por cinco vezes, já que
JUÍZO A QUO
foram apresentados 5 (cinco) vídeos do suposto descumprimento, aplicando multa de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada representado, bem como determinou a expedição de
.
mandado de busca e apreensão do veículo (id. 12272366, p. 17)
Em contrarrazões, a
requereu,
COLIGAÇÃO SOMOS TODOS PONTA GROSSA
preliminarmente, que houve descumprimento da ordem judicial, pois os recorrentes
continuaram a utilizar o veículo após a concessão da liminar, pelo que postulou o
encaminhamento de cópia dos autos à Promotoria de Justiça para as devidas providências
para instauração de procedimento criminal de desobediência, previsto no Código Eleitoral em
seu art. 347, em face do candidato
. Defendeu a ofensa ao princípio da
MÁRCIO PAULIKI
.
dialeticidade. No mérito, reiterou o desrespeito ao art. 15, § 3º da Res.-TSE nº 23.610/2019
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
.
desprovimento do Recurso (id. 16242266)
É o relatório.

VOTO
II.i. Tempestividade
O Recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada em mural eletrônico em
15/10/2020 (id. 12311016) e a peça protocolada em 16/10/2020 (id. 12311316), nos termos do
art. 96, § 8º da Lei das Eleições.

Num. 17149116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 15:42:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515415954400000016565042
Número do documento: 20110515415954400000016565042

II.ii. Dialeticidade
Ainda quanto à admissibilidade, a coligação recorrida aduz que houve ofensa à
dialeticidade, porque a recorrente não teria infirmado especificamente os fundamentos da
sentença, tratando-se a peça recursal de mera reprodução da contestação.
Com efeito, consoante se infere da peça recursal de id. 12311316, os recorrentes
iniciam sua argumentação defendendo o cerceamento de defesa diante do não recebimento da
peça de id. 12310466, situação que não foi debatida na inicial, porque ocorreu em momento
processual posterior. Na sequência, os recorrentes asseveram que não houve ilegalidade,
porque se tratou de uma caminhada e rebateram um argumento específico da sentença a
respeito do recorrente
estar próximo a estabelecimento de sua família. Ao
MARCIO PAULIKI
final, requerem a nulidade da sentença ou, sucessivamente, seu julgamento de mérito.
Dessa forma, os recorrentes impugnaram especificamente os fundamentos da
sentença, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que o
Recurso deve ser conhecido.

II.iii. Alegação de descumprimento da liminar
A coligação recorrida também assevera, em sede preliminar, que houve
descumprimento da liminar, pois os recorrentes continuaram a utilizar o veículo para promoção
de jingles do candidato recorrente com objetivo único de ganhar maior visibilidade e
desequilibrar a disputa eleitoral.
Relativamente ao descumprimento, restou consignado no Mandado de Segurança
nº 0600510-13.2020.6.16.0000, julgado recentemente, que eventual descumprimento será
apreciado em procedimento próprio, garantindo aos recorrentes o contraditório e a ampla
defesa. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA IRREGULAR. LIMINAR, FIXANDO OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. APLICAÇÃO DE MULTA
COMINATÓRIA E APREENSÃO DE VEÍCULO DE SOM. FALTA DE
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONCESSÃO PARCIAL DA
SEGURANÇA. ANULAÇÃO DA DECISÃO.
O juízo de origem detém competência para a análise de eventual
1.
descumprimento ocorrido no curso da Representação proposta em
primeiro grau, ainda que encerrada a prestação jurisdicional na fase de
conhecimento e interposto Recurso Eleitoral.
Estando pendente a apreciação de Recurso Eleitoral, a aferição acerca
2.
do descumprimento da liminar deve operar em autos apartados, a fim de
garantir a celeridade própria do processo eleitoral, oportunizando o
contraditório e a ampla defesa.
Num. 17149116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 15:42:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515415954400000016565042
Número do documento: 20110515415954400000016565042

3. O exercício do poder de polícia na forma do art. 41, § 2º da Lei nº
9.504/1997 demanda a ocorrência de uma ilicitude em flagrante, não sobre
fato pretérito.

4. No caso, a fragilidade das provas corrobora o fato de que a autoridade
coatora deveria ter oportunizado a oitiva dos impetrantes anteriormente à
decisão que declarou o descumprimento da obrigação de não fazer e fixou
a multa.

5. Concessão parcial da segurança.
(MS0600510-13.2020.6.16.0000, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. em
30/10/2020)
Dessa forma, não deve ser analisada a preliminar de descumprimento da liminar.

II.iv. Cerceamento de defesa
Os recorrentes aduzem cerceamento de defesa, porque a juíza da 139ª Zona
Eleitoral - Ponta Grossa não recebeu a defesa de id. 12310466 (id. 15764913 na primeira
instância).
Afirmam que foram devidamente citados para apresentar contestação em
11/10/2020 (id. 12310016), sendo que houve uma primeira arguição em poucas linhas (id.
12310216 - id.15680463 dos autos na primeira instância) e, logo depois, a efetiva apresentação
de contestação (id. 12310466 – id.15764913 na primeira instância), ambas protocolizadas na
mesma data, em 13/10/2020, ou seja, dentro do prazo legal para defesa. Asseveram que
constou expressamente dos pedidos que: “que seja desentranhada a peça de id. 15680456 em
razão de que a presente se mostra a defesa hábil a contestar os pedidos iniciais, caso entenda
pelo não desentranhamento, que seja considerada como complemento daquela”.
No entanto, na sentença, o juízo de origem não recebeu a segunda defesa diante
da preclusão consumativa, determinando ao Cartório que procedesse sua remoção dos autos.
Realmente ocorreu a preclusão consumativa.
Com efeito, os recorrentes foram intimados para apresentar contestação e
trouxeram a petição de id. 12310216. Posteriormente, foi apresentada a petição de id.
12310466, sobre a qual incide a discussão de desentranhamento.
Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já se consolidou no sentido
de que não há como conhecer do aditamento às razões do recurso ante a incidência da
preclusão consumativa (AgR-REspe 25.472/ES, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ 31.3.2006).
Dessa forma, com fundamento no entendimento consolidado do TSE, não é
possível o conhecimento do petitório de id. 12310466, que se tratou de um aditamento à
contestação anterior, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.
II.v. Mérito
Num. 17149116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 15:42:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515415954400000016565042
Número do documento: 20110515415954400000016565042

No mérito, o objeto do recurso trata de uma questão singela, consistente na
utilização de carro de som durante a eleição, cujos vídeos constam dos ids 12309066 e
1230911, que ofenderiam o art. 15, § 3º, da Res. TSE 23.610/2019, de idêntica redação
ao art. 39, § 11, da Lei das Eleições, que assim dispõem:
Art. 15. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de
som somente é permitido até a véspera da eleição, entre as 8
(oito) e as 22h (vinte e duas horas), sendo vedados a instalação
e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200m
(duzentos metros) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 3º):
(...)
§ 3º A utilização de carro de som ou minitrio como meio

de propaganda eleitoral é permitida apenas em carreatas,

caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios, e

desde que observado o limite de 80dB (oitenta decibéis) de

nível de pressão sonora, medido a 7m (sete metros) de distância
do veículo(Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 11).

§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como

meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de
oitenta decibéis de nível de pressão sonora, medido a sete
metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações
previstas no § 3o deste artigo, apenas em carreatas,
caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios.
A redação anterior do art. 39, § 11 dispunha que:
§ 11. É permitida a circulação de carros de som e minitrios como

meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de
80 (oitenta) decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7
(sete) metros de distância do veículo, e respeitadas as vedações
previstas no § 3º deste artigo.
Assim, a novel redação dada pela Lei nº 13.488/2017, incluiu uma restrição
à utilização dos carros de som, limitando seu uso em carreatas, caminhadas e
passeatas ou durante reuniões e comícios, já que na vigência da Lei nº 12.891/2013 só
havia a restrição sonora e de distância mínima de estabelecimentos públicos, hospitais,
escolas, igrejas, bibliotecas e teatros, quando em funcionamento.
Analisando a redação do dispositivo atual supracitado e comparando com a
redação anterior da lei, vê-se que a finalidade da norma é evitar a intensidade e
incessante utilização de carro de som por toda a cidade, durante o período integral da
campanha, o que gerava transtornos à população pela poluição sonora contínua.
Num. 17149116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 15:42:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515415954400000016565042
Número do documento: 20110515415954400000016565042

Destarte, a nova redação limitando o uso de carro de som apenas durante
a realização de carreatas, caminhadas, passeatas ou reuniões e comícios buscou
atrelar sua utilização a eventos esporádicos e que envolvem uma coletividade de
pessoas, máxime com a presença do candidato.
Fixada essa premissa, na espécie, os recorridos aduzem que os
recorrentes se utilizaram do carro de som de modo vedado, porque a situação em tela
não se enquadra em nenhuma das exceções legais, pois não se tratou de reunião ou
comício.
De outra sorte, os recorrentes sustentam que o candidato Marcio Pauliki
estava fazendo uma caminhada pelo centro da cidade e distribuindo adesivos, situação
que se adequa à caminhada ou reunião.
Analisando as provas contidas nos autos, vislumbra-se razão aos
recorrentes.
Com efeito, no vídeo apresentado à inicial (id. 12309116), a despeito do
carro de som se encontrar parado na esquina, vê-se o candidato Marcio Pauliki,
conversando com um cidadão e sendo filmado por sua equipe de campanha. Na
primeira contestação (id. 12310216), o candidato se encontra com a mesma roupa
constante no vídeo:
Para além, nas razões recursais (id. 12311316), é possível verificar o
candidato do ângulo da filmagem de sua equipe de campanha:
Assim, cotejando as provas constantes nos autos, entende-se que se tratou
de uma reunião de campanha, na qual o candidato recorrente conversava com
cidadãos pontagrossenses e distribuía material de campanha, no qual é admitida a
presença de carro de som.
Num. 17149116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 15:42:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515415954400000016565042
Número do documento: 20110515415954400000016565042

O fato do carro se encontrar estacionado – ainda que em uma vaga de
idoso, o que é irrelevante para fins eleitorais -, não desconstitui a caracterização de
reunião, pois, a meu ver, o que importa para o atendimento das exceções previstas no
art. 15, § 3º, da Res. TSE nº 23.610/2019 é a presença do candidato, juntamente ao
carro de som.
Portanto, não se verifica irregularidade na utilização do carro de som na
hipótese em tela, uma vez que se tratou de reunião da campanha dos recorrentes,
situação que admite a utilização do carro de som.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para
julgar improcedente a representação.
Roberto Ribas Tavarnaro – Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600103-75.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: COLIGAÇÃO UNIÃO DE FORÇAS PONTA
GROSSA (SOLIDARIEDADE / REPUBLICANOS / PTB / PSL / PL / PROS / PRTB / PTC / DEM /
PATRIOTA), MARCIO ADRIANO PAULIKI - Advogados dos(a) RECORRENTES: MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, ELIZEU KOCAN - PR0054081, PAULO RENATO
SANTOS FILHO - PR0080064, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474- RECORRIDO: SOMOS
TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD - Advogados do(a)
RECORRIDO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, JULIANO DEMIAN
DITZEL - PR0031361- RECORRIDA: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Advogados do(a)
RECORRIDA: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - PR0060888, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR0057820, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17149116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 05/11/2020 15:42:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110515415954400000016565042
Número do documento: 20110515415954400000016565042